Tribunal: CARF
Processo: 18050.000005/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000005/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EXPRESSO ATLANTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
CUSTEIO - A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.
FPAS - É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código de
FPAS, cabendo a Auditoria Fiscal revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
SAT/RAT - É dever da empresa a contribuição para o financiamento do
benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados.
MULTA - Sobre as contribuições previdenciárias em atraso, incide multa de
caráter irrelevável.
JUROS - É lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do
Brasil.
PERÍCIA - Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser
demonstrados por documentos a que a empresa estava obrigada a apresentar a
fiscalização.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000005/2007-97
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), DEBCAD n°
37.059.723-0, tendo como sujeito passivo a empresa Recorrente acima identificada.
Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 50-52),
o débito apurado destina-se à Seguridade Social e corresponde a:
a) Contribuição da empresa, com alíquota de 20% incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados;
b) Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do ambiente de trabalho, com alíquota de 3%
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados; e,
c) Contribuição de 5,8% destinada a Outras entidades e fundos (Terceiros).

A empresa EXPRESSO ATLÂNTICO LTDA foi pessoalmente cientificada do
presente lançamento em 02 de agosto de 2007 (fl. 01), e apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 207-264).
Em julgamento pela DRJ, a mesma manteve o lançamento, julgando improcedente
a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/12/2006
CUSTEIO. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO FPAS. SAT/RAT
CUSTEIO - A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
FPAS - É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código de FPAS,
cabendo a Auditoria Fiscal revisão deste enquadramento quando houver inadequação.
SAT/RAT - É dever da empresa a contribuição para o financiamento do benefício
previsto nos art. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

MULTA - Sobre as contribuições previdenciárias em atraso, incide multa de caráter
irrelevável.
JUROS - É lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
PERÍCIA - Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados
por documentos a que a empresa estava obrigada a apresentar a fiscalização.
Lançamento Procedente

Devidamente intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Acontece que, resta constatado que a Recorrente não aduz novas razões recurso
voluntário (fls. 297-355) perante a segunda instância, limitando-se a reproduzir os argumentos da
impugnação (fls. 207-264) em toda a sua integralidade.
E, neste caso, como dito, a Recorrente apresenta os argumentos ipsis litteris da
impugnação, inclusive os mesmos destaques.
Assim, considerando que o recurso voluntário em questão, apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, §3o
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de
pleno acordo:
[...] Voto
A EXPRESSO ATLÂNTICO LTDA, notificada em 02 de agosto de 2007, apresentou,
tempestivamente, em 30 de agosto de 2007 (fl.27l), impugnação ao presente
lançamento, observando os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação
então vigente (Lei n° 8.212, de 1991 c/c Decretos n° 3.048, de 1999).
A empresa notificada questiona violação ao Principio da Ampla Defesa, afirmando que
tal fato vicia o Processo Administrativo. Entretanto, tanto o Princípio do Contraditório
quanto o da Ampla defesa são manifestações do art. 5°, inciso LV, da Constituição
Federal, que tem a seguinte dicção: "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes".
No processo administrativo, esse princípio decorre também do art. 2°, parágrafo único,
inciso X, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que garante os "direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio".
O princípio da ampla defesa, recorrendo-se ao magistério da Professora Odete Medauar,
para quem "o termo “defesa', em essência, significa a contestação ou o rebate em favor
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

de si próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações que possam acarretar
prejuízos fisicos, materiais ou morais. (...) A Constituição Federal de 1988 alude, não o
simples direito de defesa, mas, sim, a ampla defesa. O preceito da ampla defesa reflete a
evolução que reforça o princípio e denota elaboração acurada para melhor assegurar a
sua observância. Significa, então, que a possibilidade de rebater acusações, alegações,
argumentos, interpretações de fatos, interpretações jurídicas, para evitar sanções ou
prejuízos, não pode ser restrita, no contexto em que se realiza. Daí a expressão final do
inciso LV, “com os meios e recursos a ela inerentes”, englobados na garantia, refletindo
todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva".
Nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) é de pleno conhecimento da
empresa ora impugnante a origem dos valores lançados, visto serem tais valores
escriturados em folhas de pagamentos e declarados por esta em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Também, o lançamento encontra-se explicitado nos relatórios que compõem a NFLD,
como por exemplo, no Discriminativo Analítico do Débito (DAD), nas folhas 05/14; o
Relatório da NFLD (fls.50/52) elucida o lançamento de modo a propiciar ao
contribuinte um entendimento de todos os itens que compõem esta notificação e
proporcionar-lhe a elaboração de sua peça de defesa conforme determina a legislação,
observando o que determina a Constituição, especialmente em seu art. 5°, inciso LV.
Quanto ao questionamento de ilegalidade da Taxa SELIC, veja-se:
Cumpre esclarecer que a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) como medida de juros de mora de créditos
previdenciários tem fundamento na lei. Isto porque, a partir da MP 1.571/97, reeditada
pela MP n° 1.523-8/97 e assim reeditada até a conversão na Lei 9.528/97, o art. 34 da
Lei n° 8.212, de 1991, passou a dispor que os juros moratórios aplicáveis aos créditos
previdenciários serão equivalentes à taxa SELIC. Ainda, a partir da reedição 1.523-9 da
citada MP, acrescentou-se o parágrafo único ao art. 34 em foco, ordenando que, apenas
nos meses de vencimento e pagamento das contribuições, o percentual de juros de mora
corresponderá a 1% (um por cento).
O STJ apresenta farta jurisprudência recente, na qual entende ser a taxa SELIC aplicável
aos créditos de natureza tributária:
RESP 529502 / SC RECURSO! ESPECIAL. ALINEA ”A". T RIBUTARIO. DENUNCIA
ESPONTANEA. APLICAÇAO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE - INTERATIVOS
PRECEDENTES.
É firme a orientação deste Sodalício no sentido da aplicabilidade da Taxa SELIC para
a cobrança de débitos fiscais, entendimento consagrado pela colenda Primeira Seção
quando do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425. 709/SC, Relator
Ministro Luiz Fux, j. 14.05.03.
Ressalva deste Magistrado. Na mesma esteira, os seguintes precedentes. REsp
462710/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 09.06.2003, REsp475.904/PR, Relator Min.
José Delgado, DJU 12.05.2003, e Resps 596.198/PR, DJU 14.06.2004 e 443.343/RS,
DJU 24.11.2003, ambos relatados por este Magistrado. Recurso especial improvido.
AgRg no RESP 636 703/PR.
TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATJV4. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
DECLARADAS
EM
DCTF.
PRÉVIO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. SELIC. APLICABJLIDADE.
I - Nos casos em que o contribuinte comunica a existência de obrigação tributária pode
o crédito fiscal ser inscrito em dívida ativa e cobrado em execução, independentemente
de qualquer procedimento administrativo.
Precedentes: REsp n° 551.015/AL, deste Relator, DJ de 04/10/2004; Resp n° 624.
907/PR, Rel. Min. LUIZ FUX DJ de 28/02/2005.
II - A partir do advento da Lei 9.250, de 1995, passou a ser legítima a aplicação da
taxa SELIC no campo tributário. Múltiplos precedentes jurisprudenciais.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

III - Agravo regimental improvido.

Deste modo os acréscimos legais (Juros), exigidos na Notificação em exame, foram
aplicados na forma determinada pelo art. 34 da Lei n.° 8.212, de 1991, que assim
estabelece:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo INSS,
incluídas ou não em notificação-fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o artigo 13 da Lei n.°
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável.

A empresa, ora impugnante, questiona os princípios da Vedação ao Confisco e da
Capacidade Contributiva. Entretanto, tem-se que o princípio da Vedação ao Confisco,
art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, tem como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco, sendo a
autoridade fiscal uma mera executora de leis, não lhe cabendo questionar a legalidade
ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, independentemente de questões de discordância por parte dos
contribuintes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao questionamento da empresa impugnando as contribuições para Outras
Entidades e Fundos (Terceiros) ressalta-se o seguinte:
O Decreto n° 2.173, de 05 de março de 1997, publicado no Diário Oficial da União de
03 de março de 1997, assim como a Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União, de 24 dezembro de 2003,
seguida pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, publicada no
Diário Oficial da União de 15 de julho de 2005, veicula ao contribuinte, em seus
anexos, uma tabela contendo os códigos de FPAS, por ramo de atividade da empresa,
com as respectivas entidades que deverão recolher as contribuições, constando as
alíquotas para cada entidade.
No caso deste lançamento, a Expresso Atlântico Ltda, como sendo empresa de
Transporte rodoviário, enquadra-se no FPAS código 612, contribuindo para as
entidades, com as alíquotas da seguinte forma, de acordo com o que determina a
legislação acima mencionada.
(...)
As contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) encontram-se
fundamentadas no Relatório de Fundamentos Legais do Débito (fls.40/41).
Ressalta a empresa notificada que diversas GPS foram desconsideradas pela Auditoria
Fiscal. Entretanto, confrontando o Relatório de Documentos Apresentados (fls.25/27)
com o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fis.28/3 3) constata-se
que todas as GPS apresentadas pela empresa a Auditoria Fiscal foram apropriadas
(abatidas) deste lançamento, assim como do lançamento DEBCAD n° 37.059.722-2,
conforme elucidado no referido Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados.
Também, consultando o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, nota-se que
não consta nenhuma GPS além das que foram apresentadas a Auditoria Fiscal e,
consequentemente, apropriadas aos lançamentos em questão.
A notificada alega ilegalidade da cobrança de multa, em razão de denúncia espontânea
do impugnante. Afirma que está sendo indevidamente cobrada da Impugnante verba
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

referente à multa de mora pelo não recolhimento do tributo e que a sua incidência deve
ser afastada, em razão da atitude da Impugnante de denunciar espontaneamente a
existência do débito.
Entretanto, com a interpretação do art. 138, do Código Tributário Nacional (CTN),
constata-se que deve haver a análise de pressupostos de admissibilidade, através dos
requisitos, que são: a tempestividade (momento da comunicação ao fisco), que deverá
ser acompanhada, se houver, o pagamento e antes de qualquer procedimento fiscal.
Uma vez que, elevada a denúncia espontânea à condição de instituto jurídico tributário
não lhe equiparar a mera notícia do descumprimento da legislação, ao mesmo tempo
que não se exige especificamente formalidade, apenas é indispensável, como observa o
doutrinador tributarista Leandro Paulseni ...que o contribuinte declare a infração
cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros moratórios. (PAULSEN,
2001, p, 690)
Embora seja um dever por parte do contribuinte, cumprir com as obrigações tributárias,
a Denúncia Espontânea foi inserida pelo legislador tributarista na criação do CTN com a
finalidade de incentivar o sujeito passivo a facilitar a arrecadação concedendo-lhe o
benefício da exclusão da responsabilização por qualquer infração, tanto se confirma este
entendimento que o grande mestre Geraldo Ataliba em suas proposições, realizadas em
1968, já defendia:
É princípio processual tributário universal - também consagrado no Brasil, com
profundas raízes do nosso espírito jurídico e nos mais sábios preceitos de moralidade
administrativa - que procurando o contribuinte espontaneamente as autoridades fiscais
para proceder à retificação em declarações anteriormente feitas, ou levar ao
conhecimento da administração tributária atrasos, enganos, omissões, irregularidades
e erros por ele mesmo cometidos, não fica por isso sujeito a nenhuma penalidade,
excluindo-se a configuração... A sistemática tributária, ao lado de inúmeras outras
medidas de variada natureza - tendentes a facilitar a ação arrecadadora e tendo por
finalidade estimular o comportamento do contribuinte, no sentido de cumprir suas
obrigações tributárias" (ATALIBA, 1968, p. 664// DESLANDES, 1997, p. 14).

O requisito de admissibilidade da denúncia espontânea é o recolhimento do tributo. Na
dicção do art. 138 do CTN, o recolhimento deverá ocorrer "se for o caso". A expressão
“se for o caso' explica-se em face de que algumas infrações, por implicarem desrespeito
a obrigações acessórias, não acarretam, diretamente, nenhuma falta de pagamento de
tributo, embora sejam também puníveis, porque a responsabilidade não pressupõe,
necessariamente, dano.
Neste lançamento, a empresa notificada não efetuou o recolhimento dos tributos
devidos, muito menos os juros e multas, conforme determina a legislação. Assim não se
pode alegar indevida a cobrança de multa. Além de que as multas que estão sendo
cobradas neste lançamento é pela demora no pagamento, não se trata de multa punitiva.
Entretanto, o art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, assim dispõe:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
(...)
§ 4 ° Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

Deste modo, analisando o Relatório Discriminativo Analítico do Débito (fls.O4/ 14)
constata-se que a multa foi calculada com a redução determinada em lei, visto que os
valores foram declarados em GFIP, conforme disposto acima.
É imperioso lembrar que a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional - determina que os juros devem ser calculados a taxa de um por cento ao mês,
ressalvando se a lei (que disciplina o tributo) não dispuser de modo diverso. No caso
das contribuições sociais para a Previdência Social a Lei 8.212, de 1991, disciplina a
matéria no art. 34, conforme já explicitado no Relatório Fundamentos Legais do Débito
(fl.42).
Lei no. 5.1 72/1966
(...)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.

A forma como foram calculados os juros encontra-se explanado nos autos (Relatório de
Fundamentos Legais do Débito - fl.42). O Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, regulamenta a matéria em seu
art. 239, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”.
Decreto no. 3. 048/1999 - RPS
(...)
Art.239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
(...)
II - juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado,
equivalentes a:
a) um por cento no mês do vencimento;
b) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses
intermediários; e
c) um por cento no mês do pagamento; e
III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos
geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999:

A notificada, contestando as contribuições sociais a título de RAT, afirma que tais
contribuições reservam-se às empresas que desenvolvam atividades comprometedoras
da saúde do trabalhador, sendo recolhida pelo empregador, que pagará um adicional
sobre a folha de salário dos empregados. No entanto, veja-se:
A contribuição ao SAT tem caráter nitidamente tributário. Ela na verdade, está prevista
no art. 149, da Carta Suprema. A mencionada contribuição ao SAT prevista no artigo
201, inciso I, da Constituição Federal é do tipo de contribuição social para a Seguridade
Social. Deve, portanto, também, ela, obedecer, em tudo e por tudo, ao regime jurídico
tributário. (ROQUE ANTONIO CARRAZZA, RDT n° 70, p.54).
Em nada difere a doutrina de HUGO DE BRITO MACHADO: Diante da vigente
Constituição social, pode-se conceituar a contribuição social como espécie de tributo
com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção no domínio
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

econômico, interesse da categorias profissionais ou econômicas e seguridade social. É
induvidoso, hoje a natureza tributária destas contribuições... (Curso de Direito
Tributário, São Paulo, Malheiros, 11” Ed., 1997, p.313).
Prevista no art. 149 da Carta de 1988, a Contribuição Previdenciária para o Seguro
Acidente Trabalho (SAT), teve sua sistemática de recolhimento disciplinada,
atualmente, pela Lei n° 8.212, de 1991, que em seu artigo 22, assim dispõe:
Lei n° 8.212/1991
(...)
Art. 22 - A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de:
(...)
II - para financiamento da complementação das prestações por acidentes de trabalho,
dos seguintes percentuais, incidentes sobre (...):
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.

Observa-se que nem a Constituição Federal, nem a Lei n° 8.212, de 1991, determina
que as empresas de transporte rodoviário estão dispensadas de recolher as contribuições
sociais para o SAT. Pelo contrário. A Lei n° 8.212, de 1991, no art. 22, acima transcrito,
menciona contribuição a cargo da empresa..., sem, contudo, fazer exclusão deste ou
daquele ramo de atividade. Mensura, sim, o grau dos riscos em leve, médio e grave.
Assim esta contribuição é de responsabilidade de toda empresa, distinguindo apenas nos
percentuais de recolhimento (um, dois ou três por cento), de acordo com os riscos da
atividade.
Outrossim, o STF entende perfeitamente constitucional a delegação, ao Poder
Executivo, para que o mesmo explicitasse o que venha ser atividade preponderante. “in
verbis”:
Supremo Tribunal Federal (STF)
O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade
preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, CF, art. 5°, II, e da legalidade tributária, CF., art. 150, I e IV
(RE343446-SC, Rel. Min. Carlos Veloso).

A empresa notificada alega cerceamento do direito de defesa, entretanto veja-se:
Primeiramente o Relatório Discriminativo Analítico do Débito (DAD) esclarece que o
levantamento teve como base valores constantes em folha de pagamento, declarado em
GFIP; consta neste relatório o salário de contribuição dos segurados empregados;
rubricas que estão sendo cobradas (Empresa, SAT e Terceiros); alíquotas utilizadas para
cada rubrica; créditos considerados; as informações a respeito do lançamento estão
explicadas, também, no Relatório da Notificação Fiscal (fls.50/52), assim como nos
demais relatórios que compõem o lançamento e entregue ao contribuinte; o calculo dos
juros e multa encontra explicitado no Relatório de Fundamentos Legais do Débito
(fl.42), nestes termos:
Cálculo dos juros: juros calculados sobre o valor originário mediante a aplicação dos
seguintes percentuais: a) 1% no mês subsequente ao da competência; b) Taxa média
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000005/2007-97

mensal de captação do tesouro nacional relativa à dívida mobiliária federal; c) 1% por
cento no mês do pagamento.

A taxa média mensal de captação do tesouro nacional relativa à dívida mobiliária
federal são informações públicas constantes do próprio site da Receita Federal.
Também, conforme determina o CTN, o lançamento rege pela legislação vigente a
época da ocorrência do fato gerador. O Relatório de Fundamentos Legais do Débito
(fls.39/42) esclarece, com precisão, os fundamentos jurídicos deste lançamento.
A desnecessidade de perícia é explicita. Nesta NFLD foram lançados valores que a
empresa declarou em GFIP serem devidos. Entretanto não recolheu integralmente tais
valores.
Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por
documentos a que a empresa estava obrigada a apresentar a fiscalização.
No que diz respeito à perícia solicitada, a Impugnante não expôs os motivos que
justifiquem, nem formula os quesitos referentes aos exames desejados, conforme dispõe
a legislação (Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, nos art. 16 e 18).
Não pode ser acolhido o pedido de exclusão dos sócios do Relatório de Co-
responsáveis, pois este relatório se prestava a listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
atuação, na forma do então vigente inciso X do art. 660 da IN SRP n° 3, de 14 de julho
de 2005. Tanta assim que atualmente este relatório passou a se chamar Relatório de
Representantes Legais - RepLeg, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
atuação, na forma da redação dada pela IN SRP n° 20, de 11 de janeiro de 2007. Tal
relatório não possui o condão de trazer à lide ou imputar responsabilidade solidária para
fins do Processo Administrativo Fiscal.
Finalmente, tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância com os
ditames da Constituição Federal, os Princípios e demais legislação que rege a matéria,
não se pode declarar sua nulidade ou improcedência, sob pena de responsabilidade.
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA da presente Notificação Fiscal de Lançamento do Débito, para manter
a exigência fiscal - R$ 2.088.002,51 (dois milhões, oitenta e oito mil, dois reais e
cinquenta e um centavos) - nos termos do lançamento.

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário,
conforme disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital